Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711443-50.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: VERNIOU TADEU SANTOS PINTO DE ALMEIDA DESPACHO Nada a prover (acordo protocolizado em 12.02.2020), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão de julgamento – 04.02.2020). Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito